Tribunal: TJDFT
Processo: 0025766-13.2005.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MORA IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE. FALTA DE REQUERIMENTO DE CITAÇÃO POR EDITAL OU INDICAÇÃO DE ENDEREÇO. RETORNO NEGATIVO DE PENHORA. PROCESSO SUSPENSO. TRANSCURSO DE MAIS DE 6 ANOS.
1. Retornada negativa a carta AR, e não tendo o ente público buscado novos endereços ou requerido a citação por edital, a mora na efetivação da citação não pode ser imputada ao Judiciário. Transcurso de mais de 5 anos entre a citação de corresponsável (em 25/05/2005) e os novos requerimentos de citação dos demais executados (feitos a partir de 2014) que evidencia a prescrição.
2. Ainda que superada a tese supra, fato é que o ente público, após a citação do executado por edital, foi intimado, em 2016, da inexistência de bens penhoráveis, de modo que, não havendo nova causa interruptiva, há indubitável prescrição intercorrente, na forma do art. 40 da LEF.
3. Apelação conhecida e não provida.